Tribunal: TCU
Processo: 000.074/2018-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representa acerca de eventuais irregularidades ocorridas em contrato celebrado entre a Universidade e a empresa M3V Empreendimento Ltda. (no 91/2011) para elaboração de projeto executivo para implantação de teleférico no Jardim Botânico; e com a empresa Topus Construtora S/A (no 192/2012) para aquisição e instalação desse teleférico.

Inteiro teor:
Acórdão 9753/2024-TCU-Primeira Câmara Vistos e relacionados estes autos de representação formulada pela Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), acerca de possíveis irregularidades em dois contratos celebrados com vistas à implantação de teleférico e trenó de montanha no Jardim Botânico da Universidade; Considerando que a representação atendeu aos requisitos de admissibilidade atinentes à espécie; Considerando que as análises da unidade técnica indicaram como irregularidade o encaminhamento de contratações sem a realização de estudos preliminares para avaliar a necessidade de implantação dos equipamentos e sem assegurar as condições necessárias para a execução, das quais não resultou benefício para a Universidade, porquanto as obras não foram concluídas e as parcelas executadas não têm serventia; Considerando que os elementos constantes dos autos permitem, desde já, a avaliação quanto ao mérito da presente representação como procedente; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, I, 235 e 237, VII e parágrafo único, na forma do art. 143, V, "g" todos do RI/TCU, e de acordo com o parecer da unidade instrutiva emitido nos autos, em: i) conhecer da presente representação para, no mérito, considerá-la procedente; ii) converter, nos termos do art. 47 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 252 do RI/TCU, os presentes autos em tomada de contas especial, constituindo-se processo específico com as peças 14-29; 41-50; e 107; autorizando, desde logo, a citação, em regime de solidariedade, dos Srs. Henrique Duque de Miranda Chaves Filho e Alexandre Zanini, com fulcro no art. 12, II, da Lei 8.443/1992 e no art. 202, II, do RI/TCU, para que, no prazo de quinze dias a contar do recebimento do ofício citatório, apresentem alegações de defesa quanto às irregularidades com os elementos individualizados de responsabilização constantes da Matriz de Responsabilização da instrução, peça 111, e/ou recolham, aos cofres do Tesouro Nacional, as quantias abaixo indicadas, atualizadas monetariamente a partir das respectivas datas até o efetivo recolhimento, abatendo-se na oportunidade a quantia eventualmente ressarcida, na forma da legislação em vigor: Contrato 91/2011 (M3V Empreendimento Ltda.) Valor (R$) Data C/D 263.379,82 30/5/2012 D 248.691,96 2/10/2012 D 408.267,85 18/12/2012 D Contrato 192/2012 (Topus Construtora S. A.) Valor (R$) Data C/D 583.933,06 30/8/2013 D 76.904,77 6/9/2013 D 69.209,50 1o/10/2013 D 6.417.912,97 24/10/2013 D 89.703,62 30/10/2013 D 100.031,61 30/12/2013 D 79.569,81 30/12/2013 D 87.169,48 7/2/2014 D 82.873,09 14/3/2014 D 86.048,41 4/4/2014 D 94.184,30 19/5/2014 D 88.671,34 2/6/2014 D 157.517,86 18/7/2014 D 3.265.649,58 12/8/2014 D 129.211,80 22/8/2014 D 177.757,93 3/10/2014 D 170.995,89 22/10/2014 D 789.342,30 14/11/2014 D 148.610,61 16/1/2015 D 421.747,54 24/2/2015 D 625.283,93 10/4/2015 D 300.908,63 10/4/2015 D 1.773.351,79 10/7/2015 D 233.606,68 20/8/2015 D 208.595,57 1o/10/2015 D 419.023,63 1o/10/2015 D 116.192,54 10/12/2015 D -110.811,71 18/12/2015 C 179.385,83 22/12/2015 D 1.920.813,04 26/2/2016 D 448.941,97 8/3/2016 D 57.512,16 8/3/2016 D 60.007,71 5/4/2016 D 40.337,25 15/4/2016 D 55.398,91 8/6/2016 D 92.845,75 21/7/2016 D 417.627,69 21/7/2016 D 17.486,19 26/8/2016 D 493.634,02 18/11/2016 D iii) dar ciência desta deliberação ao Ministro de Estado do Ministério da Educação, nos termos do art. 198, parágrafo único, do RI/TCU e à Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF); iv) apensar estes autos à tomada de contas especial instaurada em razão da conversão. 1. Processo TC- Processo 000.074/2018-7 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Interessado: Universidade Federal de Juiz de Fora (21.195.755/0001-69). 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal de Juiz de Fora. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.